Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-95.2024.8.11.0095
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000535-95.2024.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HEDIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 667.456.591-15 (RECORRIDO), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, a justificar sua nulidade e eventual reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
ônus de comprovar a regularidade da contratação e a prestação de informações claras e adequadas era da instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, do qual não se desincumbiu.

No caso dos autos, a ausência de prova da entrega do cartão, do seu desbloqueio e da efetiva utilização pela parte autora, aliada à fragilidade das informações prestadas no momento da contratação,
conforme se depreende do áudio e da narrativa inicial, evidencia a abusividade da conduta da instituição financeira e o vício que macula o negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
pelo Banco Pan
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado, que
negou
provimento ao recurso
, mantendo a sentença condenatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

1
.
Da Validade da Contratação e do Dever de Informação

O recorrente sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que a parte autora anuiu com os termos do contrato nº 707570642, formalizado em 03/09/2015, e que tinha plena ciência das características e condições da operação.

A parte autora, desde a petição inicial (ID 289815372), alega que foi induzida a erro, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado tradicional ou de um cartão de crédito com condições mais vantajosas, vinculadas ao Estado de Mato Grosso, e que não recebeu informações claras e precisas sobre a natureza da operação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

O áudio da contratação, juntado pela própria parte autora (mencionado na inicial e cujo conteúdo foi transcrito), corrobora a tese de falha no dever de informação, pois a atendente não esclarece devidamente as peculiaridades do produto, como a forma de amortização do saldo devedor e a possibilidade de a dívida se tornar excessivamente onerosa com o pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

A instituição financeira, em sua contestação (ID 289815409) e no presente recurso, não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, que prestou todas as informações necessárias e adequadas à consumidora no momento da contratação, em observância ao disposto nos artigos 6º, inciso III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

A mera juntada de uma proposta de cartão (ID 289815410), que sequer contém a assinatura do autor, e de faturas genéricas (ID 289815418), sem a comprovação do efetivo envio e recebimento do cartão, bem como do seu desbloqueio e utilização consciente pela parte autora para as compras ali listadas, não é suficiente para afastar o vício de consentimento e a falha no dever de informação.

De fato, o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a prestação de informações claras e adequadas era da instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, do qual não se desincumbiu.

A modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), embora prevista legalmente, tem sido objeto de inúmeras demandas judiciais em razão da forma como é comercializada, muitas vezes sem a devida transparência quanto às suas reais implicações financeiras para o consumidor, que acaba por pagar indefinidamente o valor mínimo da fatura, sem amortizar significativamente o saldo devedor principal, gerando uma dívida que se perpetua.

No caso dos autos, a ausência de prova da entrega do cartão, do seu desbloqueio e da efetiva utilização pela parte autora, aliada à fragilidade das informações prestadas no momento da contratação, conforme se depreende do áudio e da narrativa inicial, evidencia a abusividade da conduta da instituição financeira e o vício que macula o negócio jurídico.

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência/nulidade do contrato.

Da Inexistência de Danos Morais ou da Necessidade de Minoração

O recorrente pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a sua minoração.

A sentença condenou o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, fundamentando que os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano
in
re

ipsa
.

Mantenho o entendimento do juízo
a quo
.

Os descontos mensais efetuados diretamente no benefício previdenciário do autor, por aproximadamente sete anos, decorrentes de um contrato cuja nulidade foi reconhecida por vício de consentimento e falha no dever de informação, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

A privação de parte de verba alimentar, de forma indevida e por longo período, gera angústia, transtornos e afeta a dignidade do consumidor, configurando o dano moral passível de indenização.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano, o período dos descontos, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento ilícito para o recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025